Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707267-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA FONTENELE MOURAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por SANDRA MARIA FONTENELE MOURÃO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para reforma da decisão proferida pelo juízo fazendário que determinou, ex officio, o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da tese fixada pelo TEMA 1169. Afirma que a determinação não encontra ajuste ao dispositivo legal do art. 1.037, II, do CPC, porquanto inexistem questões abrangidas pelo representativo da controvérsia tratada no mencionado Tema. Sustenta que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação já foi alcançada pela preclusão, uma vez que não foi alegada pelo executado no momento oportuno. Preparo recolhido. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou a suspensão do processo pela afetação do Tema 1169 do STJ, cuja tese restou assim delimitada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. O título executivo decorre da ação manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos, Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que este foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. Compulsando os autos de origem, observa-se da decisão que rejeitou a impugnação do ente federativo a remessa dos autos à “Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 134256669, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 134256669 – fls. 50/54), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 135138585 e o ressarcimento das custas processuais de ID 134256658”. (ID 143767852 dos autos de origem). Nesse descortino, verifica-se que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplicando a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169. (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023). Aliás, ao impugnar os cálculos da credora, o Distrito Federal também trouxe a evolução do valor que entendia devido. Assim, o Tema 1.169/STJ não impõe óbice ao cumprimento do acórdão 1702938, porquanto se trata de parte incontroversa reconhecida pela Fazenda Pública, pertinente a verba alimentar devida desde janeiro de 1996. Nesse descortino, DEFIRO a liminar pretendida, a fim de dar efeito suspensivo à decisão agravada (ID 181544282 dos autos de origem), impondo-se o prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator